Tribunal: STF
Processo: ARE 1258296
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. ANAC. AUTO DE INFRAÇÃO. LEGITIMITDADE. MULTA. RAZOABILIDADE. 1. Na hipótese vertente a apelante se insurge contra o auto de infração nº 086/1SDA2/2008, lavrado em 07/11/2008, que gerou o processo administrativo nº 60800.032343/2011-19, culminando na aplicação de multa fixada em R$ 70.000,00 (setenta mil reais) pela Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC. 2. De acordo com o auto de infração, a apelante permitiu que os veículos KNO 7569 e KQX 07, sem o devido credenciamento obrigatório – ATIV, permanecessem em Área Restrita de Segurança (ARS) do Aeroporto Santos Dumont, em violação aos itens 3.9.1, da IAC 107-1006 RES de 2005, 8.2 e 8.3 da IAC 107-1004A e PSA (Plano de Segurança Aeroportuária), bem como aos arts. 36, §1º c/c 289 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei nº 7.565/88), culminando na aplicação de multa no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). 3. Por sua vez, a competência da ANAC para a normatização e fiscalização dos serviços de aviação civil encontra fundamento na Lei nº 11.182/05, que em seus arts. 2º e 8º. 4. Consoante os documentos acostados aos autos, a autora não nega a prática da infração apurada, confirmando, inclusive na peça recursal, que deixou estacionado os veículos sem a devida autorização, infração cuja sanção administrativa encontra fundamento legal no art. 289 da Lei nº 7.565/86, o qual prevê a possibilidade de aplicação de multa por infração às normas do próprio Código Brasileiro de Aeronáutica ou da legislação complementar. 5. O denominado “poder normativo” conferido às agências reguladoras, de acordo com a doutrina majoritária, decorre do exercício de função administrativa, e não legislativa, ainda que sua carga de aplicabilidade possa ser considerada genérica. 6. O que se verifica é a transferência, por parte das próprias leis de regulação, de alguns vetores, de ordem técnica, para a normatização por tais entidades – o que alguns doutrinadores denominam como “deslegalização”, com fundamento no direito francês (“domaine de l’ordonnance”), o que não retrata qualquer usurpação da função legislativa pela Administração. 7. O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de afirmar a legitimidade constitucional da deslegalização, no julgamento do RE nº 140.669-1-PE, no qual o Ministro Relator Ilmar Galvão, adotando as lições de J.J. Canotilho, asseverou que “os princípios da legalidade, do congelamento do grau hierárquico e da precedência da lei não impedem, salvo em matérias reservadas à lei (tributos e crimes), que se adote uma maior flexibilidade através da deslegalização ou degradação do grau hierárquico. Neste caso, uma lei, sem entrar na regulamentação da matéria, rebaixa formalmente o seu grau normativo, permitindo que essa matéria possa vir a ser modificada por regulamentos.” 8. A carga de amplitude normativa dos atos expedidos pelas agências reguladoras, contudo, deve adequar-se aos parâmetros da lei permissiva, pois a delegação legislativa não é ilimitada e deve observar os demais princípios norteadores do direito pátrio, entre eles a proporcionalidade e a razoabilidade. 9. A aplicação da penalidade contra a qual se insurge a apelante aponta como normas de conduta infringidas os itens 8.2 e 8.3 da Instrução de Aviação Civil - IAC 107-1004A, que tratam do sistema de credenciamento de veículos e pessoas que ingressem nas áreas controladas e restritas, e atribui à administração aeroportuária a responsabilidade pelo credenciamento de veículos – responsabilidade expressa, ainda, nos itens 3.2.1 (a) e (b) da mesma IAC. 10. O credenciamento de veículos é imprescindível para os controles de segurança do sistema aeroportuário, e cabe à Autoridade Aeroportuária negar o acesso de veículos sem credenciamento ou autorização à áreas restritas de segurança (ARS) - 3.2.1 (p), eis que o acesso às áreas restritas definidas nos aeroportos está limitado aos veículos devidamente credenciados - item 3.3.5 (b). 11. A alegação de que os veículos estavam em processo de equipagem e não estavam operando, não a ilide do ato infracional, eis que tal fato não impede sua circulação e o mero estacionamento em área restrita já demonstra a violação à norma, prescindindo da demonstração de dano causado. 12. Sobre a multa aplicada, como a Resolução nº 25 é a norma de regência da dosimetria da pena a ser aplicada e cujos limites devem ser respeitados, encontrando-se o valor arbitrado (R$ 70.000,00) de acordo com o valor mínimo previsto no item 6 da tabela III do Anexo III da Resolução nº 25/2008. 13. A gradação do valor ocorreu durante o curso do processo administrativo no qual foram apuradas as condicionantes para a sua fixação, observada a gravidade da infração, a condição econômica do infrator e os seus antecedentes. Restou demonstrado, ainda, que o quantum encontra-se dentro dos parâmetros legais e seu cálculo se deu de forma detalhada e cuidadosa, não merecendo reparos a sentença de improcedência. 14. Apelação improvida.
    Opostos os embargos, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) artigo(s) 5°, incisos II e LIV; 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao(s) recurso(s) (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente